Tribunal: TJSP
Processo: 0007307-74.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007307-74.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo para anular a decisão judicial, determinando que
outra seja proferida motivadamente. Comunique-se. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007307-74.2020.8.26.0496 -Voto no 39.223
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0007307-74.2020.8.26.0496
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE:
EDUARDO FERREIRA DO AMARAL
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.223
1. EDUARDO FERREIRA DO AMARAL interpôs agravo em execução,
inconformado com a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dra. ISABEL CRISTINA ALONSO
BEZERRA ZARA, a qual homologou cálculo de pena.
Sustenta o agravante, resumidamente, ilegalidade da r. decisão, pois não se
considerou a data em que efetivamente ocorreu a prisão (19/3/2020), apontando-se
30 de junho de 2020, data em que ocorreu a transferência de presídio, como termo
inicial para a consecução de benefícios. Afirma que se apontou ao Juízo o equívoco
existente no cálculo; contudo, a decisão homologatória sequer apreciou o pedido
defensivo. Opostos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, a decisão foi
mantida. Requer, nestes termos, o provimento do agravo, a fim de cassar a decisão e
determinar a retificação do cálculo.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007307-74.2020.8.26.0496 -Voto no 39.223
3
próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo, para a finalidade a seguir exposta.
Elaborado o cálculo de penas, a Defesa do ora agravante manifestou-se de
forma circunstanciada, e com juntada de documentos, afirmando a existência de
equívoco, pois não se considerara a data que ocorrera a prisão do sentenciado (fls.
22 e ss).
A r. decisão, sem apreciar os fundamentos do pedido, homologou o cálculo
de penas.
Confira-se:
“O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os
acontecimentos processuais e com as normas de regência, tanto assim que as partes não
apresentaram, a respeito, impugnação especificada. Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de
pena elaborado.” (fl. 31).
Foram opostos embargos declaração, sustentando-se omissão da r. decisão,
pois não apreciado o pedido de retificação do cálculo, para que fosse considerada a
data da prisão do sentenciado, ocorrida em 19 de março de 2020, às 07:10, em
ocorrência registrada no 66o DP.
Em seguida, proferiu-se a decisão de fls. 34/5, rejeitando os embargos, nos
seguintes termos:
“O embargante limitou-se a afirmar que a r. decisão é injusta. Ou seja, alegou error
in judicando. O embargante pretende, na verdade, a modificação da r. Decisão; o que não se
mostra possível por meio do presente. Assim, querendo, deverá valer-se dos meios próprios
perante o Tribunal competente.” (fls. 34/5).
É mister admitir que a decisão recorrida, bem como aquela que rejeitou os
embargos de declaração, carecem de fundamentação, pois não enfrentaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007307-74.2020.8.26.0496 -Voto no 39.223
4
questão levantada pela Defesa, ora reiterada na minuta de agravo.
Como dito, a Defesa, de forma circunstanciada, apontou equívoco no cálculo
de penas, pois não se considerou a data em que cumprido o mandado de prisão
expedido contra o sentenciado, 19 de março de 2020.
O cálculo de penas, a seu turno, apontou que a prisão do sentenciado
ocorrera em 30 de junho de 2020, desconsiderando o intervalo de tempo havido
entre aquela primeira data (19/3/2020) e esta última.
A r. decisão não enfrentou a questão; por outro lado, não há nos autos
elementos que permitam afirmar ou não a correção do cálculo de penas.
Assim, em vista dos termos genéricos em que veiculada e do não
enfrentamento da questão suscitada pela Defesa, é caso de anular-se a r. decisão,
determinando que outra seja prolatada, motivadamente.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo para anular
a decisão judicial, determinando que outra seja proferida motivadamente.
Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR